Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. "DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 12 P33". TRATAMENTO. PEDIASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1.O custeio do tratamento de saúde recomendado à autora deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do disposto no verbete no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
2. O plano de saúde deve custear as despesas médicas necessárias ao tratamento da segurada. Na hipótese, houve a indicação de fisioterapia intensiva com o método Pediasuit.
3.O tratamento indicado conta com o reconhecimento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, sendo utilizado como meio empregado no tratamento de pacientes que convivem com patologias e desordens motoras, tais como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, mielomeningocele, síndrome de Down, acidente vascular encefálico, traumatismo crânio.
4. O fato de não constar o tratamento rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não pode ser interpretado como barreira ao reconhecimento la legitimidade da pretensão exercida pelo utente do serviço, desde que indicado como essencial para a doença que o acomete.
5. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada nos próprios termos do contrato não é juridicamente viável o reconhecimento da pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e provido em parte.